Tribunal: TCU
Processo: 026.004/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 84-91) interposto pelo Sr. Paulo Humberto Barreto, Prefeito de Água Preta/PE no período de 2005/2008, e pela Sra. Marcia Roberta Barreto, ex-tesoureira, contra o Acórdão 5710/2020  TCU  2a Câmara (peça 61), da relatoria do Exmo. Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Humberto Barreto, Prefeito de Água Preta/PE no período de 2005/2008, e pela Sra. Marcia Roberta Barreto, ex-tesoureira, contra o Acórdão 5710/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro Marcos Bemquerer Costa) que julgou irregulares suas contas, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da impugnação parcial de despesas referentes a recursos transferidos àquela municipalidade nos exercícios de 2006 a 2008, na modalidade fundo a fundo, para atendimento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e do Programa de Atenção Básica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Humberto Barreto e pela Sra. Marcia Roberta Barreto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.